Tribunal: TJPA
Processo: 0800837-60.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800837-60.2021.8.14.0021

APELANTE: SAMUEL MIRANDA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800837-60.2021.814.0021

ORIGEM: COMARCA DE IAGARAPE-AÇU

APELANTE: SAMUEL MIRANDA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171,
C/C ART. 71
DO CÓDIGO PENAL DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO).

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunha compromissadas na forma da lei, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do
quantum
aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais
(culpabilidade, circunstâncias, e consequências do delito)
com a devida fundamentação idônea, entretanto, com relação as circunstâncias (conduta social e personalidade) necessário a devida correção, fundamentação inidônea pelo juízo
a quo
. Devendo ser fixada acima do mínimo legal, ou seja em

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa..
Na 2ª fase existindo atenuante e agravante, mantenho o quantum anterior. Na 3ª fase, existindo uma causa de aumento (crime continuado) e levando em conta ter sido 4 vítimas, mantenho o quantum de metade, perfazendo a pena de
para
2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e mais 204 dias-multa, em regime aberto, mantendo os demais termos da sentença.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800837-60.2021.814.0021

ORIGEM: COMARCA DE IAGARAPE-AÇU

APELANTE: SAMUEL MIRANDA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
SAMUEL MIRANDA FURTADO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu (id.13708510), que o condenou a cumprir pena de 6 (seis) ano de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 171, § 4º, c/c art. 71 do CPB
.

Na
denúncia,
(id.13708464), o Ministério Público relatou que no dia 20/12/2021, por volta das 11h, na cidade de Igarape-Açu, o denunciao SAMUEL MIRANDA FURTADO foi preso em flagrante, após aplicar vários golpes de estelionato em 4 (quatro) vítimas, induzindo-as a erro para obter vantagens financeiras em produtos de beleza e perfumes das marcas Natura e O Boticário.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
171, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022 (id.13708469)

Em
sentença
, (id.13708510), julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou o réu SAMUEL MIRANDA FURTADO, pela prática do crime tipificado no
art. 171, c/c art. 71 do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.13708520), requereu a defesa do apelante: 1) Absolvição por insuficiência de provas

Em
contrarrazões (id. 13708523)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.13892300)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
SAMUEL MIRANDA FURTADO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu (id.13708510), que o condenou a cumprir pena de 6 (seis) ano de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 171,

c/c art. 71 do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para condenação.

Não há como se dar provimento ao apelo.

“
Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

Estelionato contra idoso ou vulnerável

4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

De acordo com o disposto legal, tem-se que o estelionato acontece quando uma pessoa usa o engano ou a fraude para levar vantagem sobre alguém. Se considera como um crime patrimonial, todavia, diferentemente de outros delitos, também, patrimoniais, não há uso da força, somente uso de artifício ardil para convencer a vítima a entregar-lhe algum bem e, com isso, locupletar-se ilicitamente.

“O Estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma "evoluída" de captação do alheio” (HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal
, v. VII, p. 164.)

Nesse entendimento:

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.

(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021)

A testemunha
MIZAQUE DA SILVA

narrou: (id.13708494)

“QUE o acusado fez ele comprar o aparelho da TV BOX, deu só a metade do dinheiro, ficou devendo o resto; QUE ele tinha um relacionamento com sua mãe, enganou sua mãe; QUE ele chegou e perguntou se eu conhecia alguém que vendia o aparelho da tv box, aí disse que sim, aí ele falou você pega lá o aparelho que lhe dou a metade do dinheiro e depois te dou o resto, mas não pagou o resto; QUE o seu prejuízo foi R$ 250,00; QUE nunca recuperou o dinheiro; QUE recuperou o aparelho, porque o caso foi levado à polícia; QUE não sabe do prejuízo de sua mãe, porque as declarações prestadas por ela na delegacia foi feita em separado; QUE soube de outras pessoas que apareceram reclamando depois que ele foi preso; QUE só fez essa negociação porque ele afirmou que trabalhava na PALMASA e na NOVO HORIZONTE e ele tinha um relacionamento com sua mãe.”

A testemunha
PM. JOSE THIAGO MAGALHÃES DE FREITAS

declarou: (id. 13708495)

“QUE a ex-companheira dele nos procurou na delegacia informando que teria sido vítima de um golpe; QUE ela nos informou onde provavelmente ele se encontrava no centro, próximo ao posto, chegando lá, fora comunicado do que se tratava, ele fora conduzido até a delegacia; QUE recorda pelo menos três vítimas que foram até a delegacia; QUE não recorda se elas levaram documentos; QUE houve clamor popular de várias acusações, inclusive foi feita busca nas redes sociais, foi detectadas várias denuncias contra o acusado na região de Castanhal;”

A testemunha
PM. ANTONIO NUNES DA SILVA NETO
afirmou (id. 13708495)

“QUE estavam em ronda recebeu uma ligação, que teve ciência desse fato; QUE encontraram o acusado em frente ao lanche avenida; QUE ele foi conduzido até a delegacia; QUE lá surgiram outras vítimas; QUE na delegacia tomou conhecimento que nas redes sociais estava sendo conhecido como golpista; QUE houve aglomeração de pessoas;”

A vítima
IRACEMA DA SILVA
declarou (id. 13708495, 13708496)

“QUE conheceu o acusado pelo face book, levaram muito tempo conversando, era formado em logística; QUE sempre dizia que queria ir na sua casa, que estava gostando dela; QUE um certo dia estava sentada na porta da sua casa, parou um mototáxi e ele desceu, perguntei o que ele teria indo fazer lá, disse que iria passar o final de semana; QUE falou pra ele que não podia ficar na sua residência, e ela tinha seus filhos, sua casa era muito cheia, disse para ele procurar um canto para ficar, a casa de um amigo; QUE ele respondeu que não tinha nenhum amigo em Igarapé-Açu, aí ele ficou; QUE ele falou vamos até o centro fazer umas compras, falei que não precisava, aí ele disse que precisava sim, pegou um mototáxi fez compras, fez comida; QUE pediu ela em namoro, ela disse que não; QUE falou pra ele que deveria voltar pra casa dele; QUE na segunda voltou pra casa; QUE na terça voltou de mala e cuia, disse que havia sido transferido da empresa de Castanhal para Igarapé-Açu, para trabalhar na PALMASA e na NOVO HORIZONTE, pediu para ela deixar ele ficar lá, durante uma semana até ele achar uma kit-net para ele; QUE ele não podia demorar tanto, porque na casa dela morava seus filhos, o tempo foi passando e nada do Samuel sair da casa, quando era à noite pegava a motocicleta de seu filho e sumia com ela; QUE

quando ligava pra ele cobrando, ele chamava nome, comecei a perceber a mudança de comportamento do Samuel, como se ela fosse propriedade dele; QUE um dia ela chamou ele para que ele saísse da sua casa, ai ele pediu pra que ela desse mais um tempo; QUE depois começou a desconfiar dele; QUE um dia sua vizinha CLEIDE lhe ligou dizendo que ele havia pego uns produtos da Natura e não tinha pago e eu não estava sabendo; QUE ao chamar a atenção dele, ele afirmou que era mentira; QUE toda sexta feira, ele saia para Belém, dizendo que iria fazer palestra, um certo dia quando retornou, não percebeu que estava com seus irmãos em casa, ele começou a reclamar pelo fato dela ter ido para igreja e não ter feito o almoço, começou a chamar nome pra ela, foi quando sua irmã disse pra respeitá-la, ele pediu desculpa e saiu; QUE ele quando voltou disse que ia embora, ela falou que ele deveria pagar a dívida que tinha feito em seu nome; QUE passou dois meses para pagar os R$ 1.000,00 que ele ficou devendo em seu nome; QUE usou seu nome para comprar no comércio local, coisas pessoais; QUE mandava áudio a sua vizinha CLEIDE dizendo que se queria que pagasse a dívida que eu que deveria trabalhar para pagar; QUE os produtos eram bota, chapéu e sandália; QUE conseguiu limpar seu nome; QUE quando resolveu fazer um BO conta ele na delegacia, já havia uma outra pessoa registrado uma ocorrência; QUE nesse dia ele foi apreendido; QUE a outra vítima foi seu filho que comprou um aparelho de televisão que ele comprou pra ele, que não pagou, seu filho que teve que pagar; QUE bateu nele depois que ele saiu na delegacia; QUE ficou um mês na sua casa; QUE ficou com restrição no comércio por dois meses; QUE onde eu compro, eu anotava, numa caderneta os produtos adquiridos, para pagar durante o mês; QUE comprei essas coisas pra ele, porque ele disse que iria comprar; QUE ele estava já um mês na sua residência; QUE ele fez as compras com ela junto; QUE esses produtos que ele comprava de outras pessoas, ele dizia que era meu marido; QUE as pessoas acreditavam, porque sou muito conhecida em Igarapé-Açu, aí liberavam os produtos para ele;”

A vítima ANA CLEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO (id.
13708496)

“QUE vendo produtos da Natura; QUE sou muito conhecida da IRACEMA, muito minha amiga, aí conheci o SAMUEL; QUE um belo dia ele chegou com a Iracema e disse que estavam namorando e que estava precisando de um perfume; QUE como conheço a IRACEMA que não é uma pessoa caloteira, mostrei meu produto, ele inclusive perguntou pra ela se ela não queria também alguma coisa, levando um hidratante e um perfume; QUE falou que trabalhava na PALMASA que conhecia uma moça chamada MÁRCIA, que conhecia muita gente e vendia produtos ali, aí foi passando produtos pra ele; QUE ele foi pagando aos pouquinhos os produtos, em datas curtas; QUE ele começou a pedir caixas fechadas, aí começou a demorar a pagar; QUE começou a procurar na PALMASA e descobrir que ninguém conhecia ele; QUE os produtos eram cremes, perfumes, hidratantes; QUE o prejuízo em torno de R$ 4.000,00; QUE ele chegou a lhe pagar quase R$ 400,00; QUE hoje o prejuízo ficou em quase R$ 5.000,00; QUE entrou em negociação com a Natura para pagar parcelado a dívida; QUE os pedidos feitos por ele eram em torno de 15 dias; QUE o pedido era feito em nome de seu esposo; que ele sempre tinha uma desculpa para pagar a dívida; QUE ele dizia que deixava os produtos para uma pessoa chamada MÁRCIA que vendia os produtos e passava pra ele; QUE vendeu por dois meses pra ele; QUE conheceu ele por causa da IRACEMA, ela dizia que ele era uma pessoa boa.”

A vítima
ALDALICE PIMENTEL DE NAZARÉ
afirmou: (id.
13708497)

“QUE ele comprou produtos meus da Natura e Boticário, que era para o consumo dele; QUE dois dias depois ele voltou dizendo que os colegas dele que trabalhava na PALMASA, gostaram dos produtos; QUE ele levaria os produtos para os seus colegas, quando recebessem o dinheiro deles repassaria para ela; QUE cada dia ele vinha e levava mais produto e passava para os colegas de lá, ia só aumentando sua dívida; QUE quando foi somar sua conta estava bem alta, falou para o acusado, aí ele disse que era pra ela não se preocupar porque ele que fazia o pagamento, quando eles pagarem lá eu troco o cheque e transfiro o dinheiro para sua conta; QUE deu o numero de sua conta, mas nunca depositou nenhum dinheiro; QUE quando viu o valor era alto; QUE conheceu ele através de um amigo seu do Posto de gasolina, cliente seu; QUE seu prejuízo foi de R$ 6.000,00; QUE ainda não conseguiu pagar toda a dívida; QUE não ficou impedida de comprar na Natura, porque conseguiu um empréstimo com seu irmão e pagou a dívida da Natura; QUE vendo a 12 anos; QUE vendia de seu estoque; QUE o NETO que apresentou o SAMUEL; QUE as compras que foram feitas ficou desconfiada, mas ele disse que era pra ela não se preocupar porque trabalhava na PALMASA, trabalho em Castanhal e dava palestra no FAVORITO, foi quando ele sumiu; QUE não conhecia com a D.IRACEMA;”

In casu
, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos ouvidos em juízo, principalmente pelas declarações prestadas pelas vítimas ao serem ouvidas em juízo.

Quanto a autoria delitiva, dúvidas não existem de que o acusado SAMUEL MIRANDA FURTADO tenha sido de fato a pessoa que praticou a conduta delituosa tipificada no art. 171, § 4º, do CPB contra as vítimas
IRACEMA DA SILVA, ANA CLEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO e ALDALICE PIMENTEL DE NAZARÉ
.

Da simples análise dos depoimentos das ofendidas se extrai, de pronto, que o acusado foi o autor do crime, como muito bem asseverou o d. RMP em seu parecer, de modo que não há que se falar em absolvição.

Dessa forma, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência
do delito de estelionato, especialmente pelos esclarecimentos prestados pelas vítimas, nos quais relataram toda a dinâmica utilizada pelo réu para ludibriar e induzi-las em erro, para entregar um bem, auferindo assim vantagem sobre elas, causando prejuízo em seu patrimônio
.

No que pertine à autoria do delito, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados perante o Juízo pelas ofendidas, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, que declararam de forma harmônica como se deu a apreensão do acusado em flagrante.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

ESTELIONATO. Captação fraudulenta de energia elétrica. Adulteração do aparelho medidor para que o consumo de energia fosse registrado a menor. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Crime caracterizado por intermédio das provas documental e pericial. Condenação mantida.
Penas mínimas, com redução máxima na terceira fase (dois terços), em razão da aplicação da figura do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Sanção corporal substituída por dez dias-multa, de unidade mínima. Regime aberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00001713920188260482 SP 0000171-39.2018.8.26.0482, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2020) (
GRIFEI
).

ESTELIONATO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – INDUZIMENTO AO ERRO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
– REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – PÉSSIMO COMPORTAMENTO SOCIAL E CULPABILIDADE ELEVADA – REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00009271820188260104 SP 0000927-18.2018.8.26.0104, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) (
GRIFEI
).

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL. 1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020)

Do interrogatório de
SAMUEL MIRANDA FURTADO
declarou
(id.13708498)

“QUE nega os fatos relatados na denúncia; QUE isso ocorreu por causa de ciúme de IRACEMA; QUE isso é um complô contra ele dessas mulheres junto com IRACEMA, para acusar de um crime que não cometeu; QUE quanto a D.ALICE ele comprou, mas foi com o esposo dela avisar que no dia 28 iria deixar o dinheiro lá no supermercado, não precisava brigar por causa disso, iria pagar a metade no dia 28 de dezembro

e a outra metade no outro mês 28 de janeiro, ele é prova disso; QUE comprou com ela R$ 150,00 e depois R$ 620,00; QUE a primeira compra foi para uso próprio, a segunda foi para seu amigo que trabalhava com ele; QUE veio para Igarape-Açu para se juntar com a IRACEMA, depois de conhecê-la através das redes sociais; QUE trabalhava em Castanhal;”

Ademais, embora o acusado tenha negado
a prática do crime, observa-se

que sua negativa é fato isolado, perante o acervo colhido durante a instrução processual, no qual os depoimentos colhidos perante o juízo há verdadeira coesão e clareza, esclarecendo com minúcias a maneira como o acusado agia para adquirir a confiança de suas vítimas, para auferir vantagem ilícita, não restando qualquer dúvida da prática do crime de estelionato.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse sua inocência, restando as teses de ausência de provas suficientes para condenação, encontram-se

isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da

defesa, por entender que a pena aplicada não fora proporcional e razoável.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 (três) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 171, , do Código Penal
, uma vez que considerou cinco circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade
,
conduta social, personalidade, circunstância do crime, e consequências do delito).

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante, mantendo o quantum anterior aplicado

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu uma causa de aumento crime continuado, sendo 4 vítimas, aplicou o quantum de metade, fixando a pena final em 6 (seis) anos de reclusão
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena: (id.13708510 – pág.6 e 7)

“
A
culpabilidade
do agente é grave, estando em liberdade de vários outros processos voltou a praticar crimes. Quantos aos antecedentes, vemos que o acusado não possui condenação apesar da farta ficha criminal. Sua
conduta social
consta como não recomendado, já que a prática dos crimes pelos quais é acusado se dilui por vários municípios. Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, vivendo de aplicar golpes. Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam a ganância e a possibilidade de lucro fácil. As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que veio à este município exclusivamente para o cometimento de crimes, localizando uma vítima suscetível, através de rede social, se instalando na casa dela para passar a ilusão de estabilidade social.
As consequências do crime
são elevadas, já que causou prejuízos de grande monta às vítimas, tendo uma delas que arcar desde logo com as despesas para não se ver bloqueada na empresa da qual é revendedora, aumentando assim, mais prejuízos. O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos. Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo. grifei

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na proporção de 1/30 do slário-mínimo vigente à época. 2º) Na segunda fase, entendo que não existam circunstâncias agravantes e nem atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena mediana como a inicial. 3º) Na terceira fase, entendo pelo aumento do crime continuado e lavando-se em conta que são 04 (quatro) vítimas, elevo a pena de metade, perfazendo um montante de 06 (seis) anos de reclusão, não havendo causa de diminuição.
”

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(
culpabilidade
,
conduta social, personalidade, circunstância do crime, e consequências do delito).

Entendo que há de ser feita correção. Explico.

A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos
, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No tocante à culpabilidade, o MM. Juiz agiu com acerto ao considerar que os limites do tipo penal do estelionato foram ultrapassados uma vez que ao ser posto em liberdade por responder a outros processos da mesma natureza, o acusado voltou a delinquir, o que denota uma maior censurabilidade, logo deve ser mantida
negativa
.

A circunstância judicial relativa à
personalidade
nada mais é do que um retrato psíquico do autor da conduta criminosa. Trata-se de uma análise válida para em certa medida apurar o caráter de quem está sendo submetido a julgamento, mas deve ser utilizada com cautela, sempre atrelada ao crime praticado e não a elementos muito abstratos que promovam o Direito Penal do autor em detrimento do Direito Penal do fato.

Há quem sustente que a correta valoração desta circunstância judicial só pode ser feita mediante estudo psíquico promovido por profissionais da área da saúde mental, pois, no âmbito estrito do processo penal, juízes não são capacitados para analisar traços pessoais cujos conceitos científicos não se encontram no âmbito jurídico, mas no de outras ciências como psicologia e psiquiatria. O STJ, contudo, firmou tese em sentido contrário:

“Este Sodalício entende que, para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.”
(AgRg no REsp 1.406.058/RS, j. 19/04/2018)

“Viver de aplicar golpes”, não serve de fundamentação idônea, a justificar sua negativação, razão pela qual considero-a
neutra
.

No que diz respeito a Conduta Social

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

No presente caso, entendo que há de ser feita correção da sentença, uma vez que o juízo a valorou negativamente sob o fundamento de que evidenciou que o réu praticou vários delitos por vários municípios, não serve de fundamentação idônea, uma vez que a conduta social tem haver com a relação do agente com a sociedade, trabalho, família e meio social no qual vive, merecendo reparação, por isso deva ser
neutra.

Quanto às
circunstâncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração. Aqui também é preciso cuidar o
ne bis in idem,
uma vez que elas já podem ter sido elegidas pelo legislador como agravantes, atenuantes, qualificadoras ou elementares do crime.

No presente caso, quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado valorou-a negativamente sob o seguinte fundamento
“
visto que veio à este município exclusivamente para o cometimento de crimes, localizando uma vítima suscetível, através de rede social, se instalando na casa dela para passar a ilusão de estabilidade social” o que se percebe que o acusado ardilosamente se valeu de uma artimanha para incrementar o crime e induzir as vítimas em erro, tentando se passar por uma falsa pessoa; tais fundamentos merece uma maior repressão.

Por fim, no que diz respeito as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de “conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato “
são elevadas, já que causou prejuízos de grande monta às vítimas, tendo uma delas que arcar desde logo com as despesas para não se ver bloqueada na empresa da qual é revendedora, aumentando assim, mais prejuízos
”, de acordo com relato de uma das vítimas, inclusive levando até a passar fome para honrar seus compromissos, saldar dívida não contraída, o que denota um maior prejuízo à vítima, portanto, não há qualquer acerto nessa circunstância a ser feito.

Diante da ausência de fundamentação idônea às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (conduta social e personalidade) necessário se faz uma nova dosimetria ao apelante, entretanto, persistindo a existência de três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstância e consequências do delito) devidamente fundamentada, a pena base deve ser mantida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 136 (cento e trinta e seis
) dias-multa

Na 2ª fase da dosimetria
, inexistindo atenuante e agravante mantenho o
quantum
anterior.

Na 3ª Fase da dosimetria,
mantenho o
quantum
da causa de aumento do crime continuado, levando em conta serem quatro vítimas, elevo pela metade, fixando em
2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e mais 204 dias-multa, em regime aberto.

Deixo de aplicar o art.44 do CPB em razão do acusado não preencher os requisitos do presente artigo.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
CONCEDO PARCIAL P
ROVIMENTO
à pretensão recursal
da defesa
,

para ALTERAR a pena imposta para
2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e mais 204 dias-multa, em regime aberto, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023